Tribunal: TJSP
Processo: 1004255-05.2019.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA MÓVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO PLANO DE SERVIÇO. ARTIGO 52 DA RESOLUÇÃO No 632/2014 DA ANATEL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA, ENTRETANTO, DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. RESTABELECIMENTO DO PLANO EXTINTO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO ADEQUADA À REALIDADE. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA MÓVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO PLANO DE SERVIÇO. ARTIGO 52 DA RESOLUÇÃO No 632/2014 DA ANATEL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA, ENTRETANTO, DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. RESTABELECIMENTO DO PLANO EXTINTO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO ADEQUADA À REALIDADE. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. De acordo com o artigo 52 da Resolução no 632/2014 da Anatel, a alteração do plano de telefonia é expressamente autorizada, sendo necessário, tão somente, o prévio aviso ao usuário. No caso, entretanto, não há comprovação de anterior notificação a respeito da extinção do plano (até então vigente), bem como da migração para aquele doravante disponibilizado ao mercado. A alegação de comunicação, "por meio de comunicado público veiculado em jornal de grande circulação", não supre a obrigatoriedade de informação direta, por meio de mensagem de texto ou eletrônica. Assim, ausente prévia comunicação, a alteração não deve produzir efeitos em relação ao consumidor, de modo que a majoração é inválida. Contudo, não há razão para se restabelecer o plano promocional extinto, estendendo-o indefinidamente no tempo. Logo, nos termos da norma regulamentar, nos trinta dias posteriores ao trânsito em julgado deste acórdão, poderá o autor optar por rescindir o contrato ou aderir a outro plano de telefonia que esteja vigente. 2. A deficiente prestação dos serviços acabou por gerar dano moral ao consumidor, relacionado aos sérios percalços na busca de solução para o problema alusivo à cobrança indevida de valores. 3. A fixação da indenização deve ser feita de modo a permitir uma compensação razoável à vítima, guardar relação com o grau da culpa e influenciar no ânimo do ofensor, de modo a não repetir a conduta, mostrando-se adequada na hipótese.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA MÓVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. ADEQUAÇÃO DO DISPOSITIVO. OBSERVAÇÃO EFETUADA. Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora devem ser contados a partir da citação (artigo 405 do Código Civil; artigo 240 do CPC), impondo-se, assim, de ofício, por incidência do artigo 322, § 1o, do CPC, realizar a correção respectiva.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000366339
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004255-05.2019.8.26.0297, da Comarca de Jales, em que é apelante TELEFÔNICA BRASIL S/A,
é apelado LUIZ CARLOS GAMES BERMUDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento parcial ao
recurso, nos termos que constarão do acórdão e com observação. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E CARLOS NUNES.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1004255-05.2019.8.26.0297 – Jales – VOTO No 45190 - 2 -
APELAÇÃO CÍVEL No 1004255-05.2019.8.26.0297
Comarca:JALES 3a Vara Cível
Juiz: Adílson Vagner Ballotti
Apelante: Telefônica Brasil S/A
Apelado: Luiz Carlos Games Bermudes
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA MÓVEL. AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO PLANO DE
SERVIÇO. ARTIGO 52 DA RESOLUÇÃO No 632/2014 DA
ANATEL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA, ENTRETANTO, DE
PRÉVIA COMUNICAÇÃO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA.
RESTABELECIMENTO
DO
PLANO
EXTINTO.
IMPOSSIBILIDADE.
DANO
MORAL
CONFIGURADO.
FIXAÇÃO
ADEQUADA
À
REALIDADE.
APELO
PARCIALMENTE PROVIDO. 1. De acordo com o artigo 52 da
Resolução no 632/2014 da Anatel, a alteração do plano de
telefonia é expressamente autorizada, sendo necessário, tão
somente, o prévio aviso ao usuário. No caso, entretanto, não há
comprovação de anterior notificação a respeito da extinção do
plano (até então vigente), bem como da migração para aquele
doravante
disponibilizado
ao
mercado.
A
alegação
de
comunicação, “por meio de comunicado público veiculado em
jornal de grande circulação”, não supre a obrigatoriedade de
informação direta, por meio de mensagem de texto ou eletrônica.
Assim, ausente prévia comunicação, a alteração não deve
produzir efeitos em relação ao consumidor, de modo que a
majoração é inválida. Contudo, não há razão para se
restabelecer
o
plano
promocional
extinto,
estendendo-o
indefinidamente no tempo. Logo, nos termos da norma
regulamentar, nos trinta dias posteriores ao trânsito em julgado
deste acórdão, poderá o autor optar por rescindir o contrato ou
aderir a outro plano de telefonia que esteja vigente. 2. A
deficiente prestação dos serviços acabou por gerar dano moral
ao consumidor, relacionado aos sérios percalços na busca de
solução para o problema alusivo à cobrança indevida de valores.
3. A fixação da indenização deve ser feita de modo a permitir
uma compensação razoável à vítima, guardar relação com o
grau da culpa e influenciar no ânimo do ofensor, de modo a não
repetir a conduta, mostrando-se adequada na hipótese.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA MÓVEL. AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. JUROS DE MORA. TERMO
INICIAL. CITAÇÃO. ADEQUAÇÃO DO DISPOSITIVO.
OBSERVAÇÃO EFETUADA. Tratando-se de responsabilidade
contratual, os juros de mora devem ser contados a partir da
citação (artigo 405 do Código Civil; artigo 240 do CPC),
impondo-se, assim, de ofício, por incidência do artigo 322, § 1o,
do CPC, realizar a correção respectiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1004255-05.2019.8.26.0297 – Jales – VOTO No 45190 - 3 -
Voto no 45.190
Visto.
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização por danos morais proposta por LUIZ CARLOS GAMES
BERMUDES em face da TELEFONICA BRASIL S/A.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou procedente a
pretensão, para determinar que a ré restabeleça ao autor o plano
anteriormente contratado, ou outro compatível com o mesmo valor e
serviços, reajustado anualmente, nos termos do contrato (linha no 17
99715-2087), bem como para condená-la ao pagamento de indenização por
dano moral, fixada em R$ 5.000,00, corrigida desde a prolação pelos
índices da Tabela de Atualização Monetária do Tribunal de Justiça de São
Paulo e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do
evento, afora as despesas do processo e os honorários advocatícios de
10% sobre o valor da condenação. Ainda, nos termos do artigo 300 do
Código de Processo Civil, deferiu a tutela de urgência pleiteada na inicial,
para cumprimento em dez dias, sob pena de multa de R$ 1.000,00 para
cada descumprimento.
Inconformada, apela a vencida sustentando a impossibilidade
da inversão do ônus da prova, pois “não se pode considerar verossímil a
alegação da parte Apelada de que desconhece as razões pelas quais a
TELEFÔNICA alterou seu plano, uma vez que a prática em questão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1004255-05.2019.8.26.0297 – Jales – VOTO No 45190 - 4 -
encontra ampla guarida legal, bem como foi correta e amplamente
divulgada pela Apelante, em atenção aos princípios que regem a relação
consumerista em debate” (fl. 138). Além disso, ressalta “que a prática
comercial executada (...), consistente na extinção de pacotes promocionais,
se reveste de absoluta legalidade, bem como, diferente do quanto alegado
(...) não houve qualquer prejuízo na migração para o novo plano
promocional” (fl. 139). “A disponibilização dos serviços por meio de
promoções objetiva acompanhar tanto a evolução tecnológica como a de
mercado, especialmente pela evolução dos hábitos de consumo da
sociedade. Via de regra, uma promoção é extinta quando se torna
ultrapassada e, neste caso, é substituída por outra com serviços que se
adequem às necessidades atuais da base de clientes” (fls. 139/140). Também
destaca que “o encerramento da oferta promocional visa à evolução da
qualidade dos serviços prestados pela autorizatária do SMP (serviço móvel
pessoal - telefonia móvel), nos exatos termos definidos pelas resoluções da
ANATEL, e foi realizado em rigorosa consonância tanto com as normas
editadas pela agência reguladora, quanto com o Código de Defesa do
Consumidor, especialmente em relação à inafastável necessidade de
harmonização entre os interesses do consumidor e do fornecedor” (fl. 140).
Aponta que “embora se sustente a existência de descumprimento ou
migração contratual, o que houve, a bem da verdade, foi o mero
encerramento daquela oferta promocional” (fl. 140), elucidando que “Diante
da autorização conferida pela Resolução n.o 632/2014, (...) as condições do
plano
promocional
escolhido
constam,
expressamente,
em
seu
Regulamento, inclusive o período de vigência da Oferta” (fls. 140/141).
Salienta, ainda, que “comunicou a seus clientes sobre a extinção dos planos
promocionais, por meio de comunicado público veiculado em jornal de
grande circulação” (fl. 141). Prossegue, dizendo que “não houve qualquer (...)
reajuste quando da realização da migração, mas sim, e tão somente, a
disponibilização de novos planos promocionais, que se equiparam ao preço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1004255-05.2019.8.26.0297 – Jales – VOTO No 45190 - 5 -
promocional anteriormente vigente, mantendo, portanto, o equilíbrio
contratual entre as partes” (fl. 144). Afirma a “impossibilidade de manutenção
do plano promocional vigente anteriormente”, uma vez que “promoveu a
descontinuidade (...), sendo extinto e não mais comercializado aos clientes”
(fl. 145). Por fim, alega a inexistência de danos morais. Subsidiariamente,
pugna pela redução do montante indenizatório.
Recurso tempestivo e bem processado, oportunamente
preparado e respondido, com pleito de majoração da verba honorária.
Durante o processamento do apelo, cuidou este Relator de
conferir oportunidade às partes para manifestação a respeito da
possibilidade de alteração do termo inicial dos juros de mora (fl. 172). A
concessionária peticionou afirmando que “Os juros de mora devem incidir a
partir da data do arbitramento da indenização (sentença), nos termos do
artigo 407 do Código Civil” (fl. 175). O autor, por sua vez, quedou-se inerte (fl.
178).
É o relatório.
2. Segundo a petição inicial, o demandante é titular da linha
telefônica móvel no (17) 99715-2087, tendo contratado o plano denominado
“VIVO CONTROLE 1.5GB”, pelo valor mensal de R$ 39,99. Ocorre que, de
forma unilateral, sem o seu consentimento, a ré modificou o plano para o
“VIVO CONTROLE 2GB”, no montante de R$ 44,99, conforme fatura do
mês de fevereiro de 2018, e, posteriormente, em janeiro de 2019, para o
plano “VIVO CONTROLE 2,5GB”, no valor de R$ 49,99. E, por fim, houve
uma nova alteração para o plano “VIVO CONTROLE 3,5GB”, no montante
de R$ 64,99. Todavia, nunca autorizou a mudança e tampouco foi
previamente avisado, sendo abusivo o aumento. Ademais, seu aparelho
celular “não é compatível com os sistemas operacionais Android e IOS, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1004255-05.2019.8.26.0297 – Jales – VOTO No 45190 - 6 -
utilizando os serviços embutidos de dados virtuais” (fl. 3). Por diversas vezes,
entrou em contato com a concessionária, mas sem alcançar êxito na
solução do problema. Daí a propositura da ação, que objetiva o
restabelecimento do plano contratado, “VIVO CONTROLE 1,5GB”, no valor
de R$ 39,99, além da reparação pelos danos morais sofridos.
A ré, por sua vez, sustentou a impossibilidade da inversão do
ônus da prova, pois “não se pode considerar verossímil a alegação da parte
Autora de que desconhece as razões pelas quais a Ré alterou seu plano,
uma vez que a prática em questão encontra ampla guarida legal, bem como
foi correta e amplamente divulgada pela Ré, em atenção aos princípios que
regem a relação consumerista em debate” (fl. 69). “A disponibilização dos
serviços por meio de promoções objetiva acompanhar tanto a evolução
tecnológica como a de mercado, especialmente pela evolução dos hábitos
de consumo da sociedade. Via de regra, uma promoção é extinta quando se
torna ultrapassada e, neste caso, é substituída por outra com serviços que
se adequem às necessidades atuais da base de clientes” (fl. 70). Também
ressaltou que “o encerramento da oferta promocional visa à evolução da
qualidade dos serviços prestados pela autorizatária do SMP (serviço móvel
pessoal - telefonia móvel), nos exatos termos definidos pelas resoluções da
ANATEL, e foi realizada em rigorosa consonância tanto com as normas
editadas pela agência reguladora, quanto com o Código de Defesa do
Consumidor, especialmente em relação à inafastável necessidade de
harmonização entre os interesses do consumidor e do fornecedor” (fl. 71).
Além disso, elucidou que “Diante da autorização conferida pela Resolução
n.o 632/2014, (...) as condições do plano promocional escolhido constam,
expressamente, em seu Regulamento, inclusive o período de vigência da
Oferta” (fl. 71), destacando que “comunicou a seus clientes sobre a extinção
dos planos promocionais, por meio de comunicado público veiculado em
jornal de grande circulação” (fl. 72). Disse, ainda, que “não houve qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1004255-05.2019.8.26.0297 – Jales – VOTO No 45190 - 7 -
(...) reajuste quando da realização da migração, mas sim, e tão somente, a
disponibilização de novos planos promocionais, que se equiparam ao preço
promocional anteriormente vigente, mantendo, portanto, o equilíbrio
contratual
entre
as
partes”
(fls.
74/75).
Prosseguiu, afirmando a “impossibilidade de manutenção do plano promocional vigente
anteriormente”, uma vez que “promoveu a descontinuidade (...), sendo
extinto e não mais comercializado aos clientes” (fl. 76). Por fim, impugnou o
pedido de reparação por danos morais.
A r. sentença concluiu pela procedência da pretensão.
Desde logo, observa-se que a alteração do plano de telefonia
é expressamente autorizada pela Anatel, nos termos do artigo 52 da
Resolução no 632/2014, sendo necessário, tão somente, o prévio aviso ao
usuário:
“As Prestadoras devem comunicar com antecedência
mínima de 30 (trinta) dias, preferencialmente por meio de mensagem
de texto ou mensagem eletrônica, a alteração ou extinção de Planos
de Serviço, Ofertas Conjuntas e promoções aos Consumidores
afetados, sem prejuízo das regras específicas aplicáveis ao STFC.”
Deste modo, embora seja possível à concessionária alterar
os planos comercializados, deve, antes, comunicar o consumidor,
mormente quando se tratar de planos promocionais utilizados para a
captação de clientela.
No caso, a ré afirmou que o plano anteriormente contratado
não existe mais, de modo que a alteração da tarifa não se deu
exclusivamente ao serviço, mas, também, em razão do incremento dos
benefícios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1004255-05.2019.8.26.0297 – Jales – VOTO No 45190 - 8 -
Entretanto, não há comprovação de prévia notificação a
respeito da extinção do plano (até então vigente), bem como da migração
para aquele doravante disponibilizado ao mercado.
Ademais, a alegação de comunicação, “por meio de
comunicado público veiculado em jornal de grande circulação” (fl. 141), não
supre a obrigatoriedade de informação direta, por meio de mensagem de
texto ou eletrônica, sobretudo quando não há data quanto à tal notícia,
tampouco sendo possível aferir em qual jornal teria sido publicado.
Com efeito, a demandada não se desincumbiu do ônus de
provar que comunicou, validamente, o autor acerca da extinção de seu
plano telefônico.
Assim, ausente prévia comunicação, a alteração não deve
produzir efeitos em relação ao consumidor, de modo que a majoração é
inválida.
Nesse sentido:
“Ação de obrigação de fazer c.c. indenizatória por danos
morais. Prestação de serviços. Telefonia. Alteração unilateral, pela ré,
do plano de serviços utilizado pela autora. Impossibilidade diante da
falta de informação e publicidade da alteração. Não oportunizada à
cliente a concordância com a modificação, opção por plano diverso ou
mesmo descontinuidade do contrato. Precedentes desta C. Corte.
Configurado dano moral indenizável. Teoria do desvio produtivo.
Quantificação da verba indenizatória. Valor que comporta minoração,
atendidos os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Mantida a
multa arbitrada para a hipótese de descumprimento da ordem judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1004255-05.2019.8.26.0297 – Jales – VOTO No 45190 - 9 -
Reforma parcial da r. sentença combatida. Recurso provido em
parte.” 1
“SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. Sentença de parcial
procedência. Insurgência da ré. Descabimento. Alteração unilateral do
plano
de
serviço.
Abusividade
reconhecida.
Pertinente
o
restabelecimento do plano originalmente contratado. Cobrança
indevida de valores referente a plano não pactuado. Restituição na
forma simples. Ré que não provou ter comunicado o consumidor, com
antecedência de trinta dias, tampouco demonstrou tratar-se de plano
promocional suscetível de alteração.” 2
“Telefonia. Ação cominatória. Plano promocional extinto.
Alteração unilateral do contrato sem prévia comunicação ao
consumidor. Inobservância do art. 52 da Resolução no 632/2014 da
ANATEL. Violação do dever de informação. Restituição do valor pago a
maior. Consumidora que, no prazo de 30 dias contados do trânsito em
julgado, poderá optar por rescindir o contrato ou aderir a plano de
telefonia que esteja vigente. Recurso parcialmente provido.” 3
“OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - Telefonia móvel - Alteração unilateral, pela ré, do plano
inicialmente contratado pela autora - Permissão, nos termos do art. 52
da Resolução no 632/20142 da ANATEL - Ausência de comunicação
prévia - Violação aos artigos 46 e 51, incisos X e XIII do Código do
Consumidor - Abuso configurado - Dano moral, todavia, não ocorrente
- Recurso parcialmente provido.” 4
Contudo, se a possibilidade de alteração unilateral dependia
apenas da comunicação ao cliente com antecedência de trinta dias, não há
1 - TJSP Ap. 1005448-55.2019.8.26.0297 13a Câm. Dir. Priv. Rel. Des. CAUDURO PADIN J. 06.03.2020.
2 - TJSP Ap. 1000849-09.2019.8.26.0480 18a Câm. Dir. Priv. Rel. Des. HELIO FARIA J. 03.03.2020.
3 - TJSP Ap. 1005857-58.2019.8.26.0482 36a Câm. Dir. Priv. Re. Des. PEDRO BACCARAT J. 20.02.2020.
4 - TJSP Ap. 1004529-66.2019.8.26.0297 15a Câm. Dir. Priv. Re. Des. VICENTINI BARROSO J. 05.02.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1004255-05.2019.8.26.0297 – Jales – VOTO No 45190 - 10 -
razão para se restabelecer o plano promocional extinto, estendendo-o
indefinidamente no tempo. Logo, nos termos da norma regulamentar, nos
trinta dias posteriores ao trânsito em julgado deste acórdão, poderá o autor
optar por rescindir o contrato ou aderir a outro plano de telefonia que esteja
vigente.
Diante desse contexto, conclui-se que houve falha do serviço
e justamente a partir dessa premissa se levanta a discussão a respeito do
dano moral.
A matéria de fato restou incontroversa, de modo que se tem
a efetiva confirmação da necessidade de contínuas intervenções por parte
do autor junto à concessionária.
Não é difícil identificar a humilhação que sofre qualquer
pessoa que se vê diante da iniciativa de cobranças reiteradas de valores
indevidos, que se acumulam e vão aumentando, sem que haja qualquer
atenção aos seus reclamos. Não é difícil imaginar os sérios transtornos
gerados por esse tipo de comportamento, que acaba retirando as pessoas
de seus afazeres normais para se submeter ao suplício de pleitear que
algum atendente da empresa se digne a lhe dar ouvidos.
O curioso é que os serviços que se mostram tão eficientes na
conquista de clientes, oferecendo assinaturas e vantagens, não conseguem
o mesmo tipo de resultado quando o consumidor busca soluções para esse
tipo de problema. Ao contrário, o que se vê é exatamente o inverso, ou seja,
a ineficiência, que leva a pessoa ao cansaço e, quem sabe, a desistir de
reclamar e até mesmo pagar o que não deve.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1004255-05.2019.8.26.0297 – Jales – VOTO No 45190 - 11 -
A situação informada nos autos, que não se trata de mero
transtorno ou aborrecimento, identifica perfeitamente a ocorrência de dano,
justificando o reconhecimento do direito à pretendida reparação.
O autor sofreu transtornos e preocupações desnecessárias
com a atitude da demandada de lhe enviar cobranças com valores
indevidos, portanto. E sujeitou-se, como não poderia deixar de ser, a todos
os percalços relacionados à busca de solução para o problema, o que
constitui um verdadeiro calvário para o consumidor, pois depara com
resistências de diversas ordens. A narrativa da petição inicial a respeito do
comportamento adotado pela concessionária não constitui novidade,
infelizmente, pois é de notório conhecimento, divulgado pela grande
imprensa, a reiteração desse tipo de comportamento adotado pelas
empresas prestadoras de serviços de telefonia em geral em relação aos
consumidores.
Portanto, inegável é o direito à indenização, restando apenas
discutir o seu montante, que a sentença estabeleceu em R$ 5.000,00.
Na fixação do dano moral, recomenda a doutrina que o juiz
atente para as condições das partes, de modo a possibilitar, de forma
equilibrada, uma compensação razoável pelo sofrimento havido e, ao
mesmo tempo, também traduzir uma sanção ao ofensor, tendo em vista
especialmente o grau da culpa, de modo a influenciá-lo a não mais repetir o
comportamento.
Vale lembrar, segundo a lição de Carlos Roberto Gonçalves
que “em geral, mede-se a indenização pela extensão do dano e não pelo
grau da culpa. No caso do dano moral, entretanto, o grau da culpa também
é levado em consideração, juntamente com a gravidade, extensão e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1004255-05.2019.8.26.0297 – Jales – VOTO No 45190 - 12 -
repercussão da ofensa, bem como a intensidade do sofrimento acarretado à
vítima” 5.
Além disso, observa Carlos Alberto Bittar:
“A indenização por danos morais deve traduzir-se em
montante que represente advertência ao lesante e à sociedade de que
se não se aceita o comportamento assumido, ou o evento lesivo
advindo. Consubstancia-se, portanto, em importância compatível com
o vulto dos interesses em conflito, refletindo-se, de modo expressivo,
no patrimônio do lesante, a fim de que sinta, efetivamente, a resposta
da ordem jurídica aos efeitos do resultado lesivo produzido. Deve, pois,
ser
quantia
economicamente
significativa,
em
razão
das
potencialidades do patrimônio do lesante.” 6
A partir dessas considerações e diante do contexto dos
autos, reconhece-se que a quantia arbitrada se apresenta perfeitamente
razoável e adequada à situação, não comportando qualquer revisão.
No tocante ao termo inicial dos juros de mora, impõe-se
observar que, em se tratando de responsabilidade contratual, devem incidir
a partir da citação, em conformidade com o artigo 405 do Código Civil e o
artigo 240 do Código de Processo Civil, de modo que, para essa finalidade,
impõe-se, de ofício, retificar o seu dispositivo (art. 322, § 1o, do CPC)7.
Nesse sentido a jurisprudência do C. Superior Tribunal de
Justiça:
“PROCESSO
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RESPONSABILIDADE
CONTRATUAL.
DANO
MORAL.
TERMO
INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO.
5 - "Responsabilidade Civil", no 94.5, pág. 414, 6a ed., Saraiva.
6 - "Reparação Civil por Danos Morais", pág. 220, 2a ed., RT.
7 - Nesse sentido a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça: AgRg no REsp 1086197 / SP; AgRg no REsp 1238741 / SC; EDcl nos EDcl no REsp
998935 / DF.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1004255-05.2019.8.26.0297 – Jales – VOTO No 45190 - 13 -
1. Em se tratando de responsabilidade civil contratual, o
termo
inicial
dos
juros
moratórios,
consoante
jurisprudência
sedimentada da Segunda Seção, é a data da citação. Precedentes.
2. Agravo regimental não provido.” 8
“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS
DECORRENTES DE SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO
INICIAL
DOS
JUROS
DE
MORA.
RESPONSABILIDADE
CONTRATUAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 54/STJ.
1. Consoante dispõe o artigo 405 do Código Civil, em se
tratando de responsabilidade civil contratual, o termo inicial para
cômputo dos juros de mora é a citação do devedor.
2. A responsabilidade contratual exsurge da violação de
obrigação prevista no pacto celebrado entre as partes, que, na
hipótese, consiste no fornecimento de energia elétrica.
3. Não há violação à Súmula 54/STJ quando o dever de
reparar decorre da responsabilidade contratual.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.” 9
“... A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que
os juros de mora incidem desde a citação, em casos de
responsabilidade contratual ...”. 10
Enfim, impõe-se acolher parcialmente o inconformismo, para
afastar a determinação de restabelecimento do plano promocional extinto,
8 - AgRg no REsp 1428807 / DF 4a T. Rel. Des. LUIS FELIPE SALOMÃO J. 22/05/2014 - DJe 02/06/2014.
9 - AgRg no AREsp 428478 / PR 1a T. Rel. Min. SÉRGIO KUKINA J. 06/02/2014 - DJe 17/02/2014.
10 - AgRg no AREsp 387593 / PR - 3a T. - Rel. Min. SIDNEI BENETTI J. 17/12/2013 - DJe 04/02/2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1004255-05.2019.8.26.0297 – Jales – VOTO No 45190 - 14 -
podendo o autor, nos termos da norma regulamentar, nos trinta dias
posteriores ao trânsito em julgado deste acórdão, optar por rescindir o
contrato ou aderir a outro plano de telefonia que esteja vigente. Prevalece,
quanto ao mais, a solução adotada pela sentença, com a ressalva apontada
a respeito do termo inicial dos juros de mora.
3. Ante o exposto, e nesses termos, dou parcial provimento
ao recurso, com observação.
ANTONIO RIGOLIN
Relator